Tribunal: TJSP
Processo: 0123988-55.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS. POLICIAIS MILITARES. SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos integrais. Entendimento consolidado na Assunção de Competência nas Apelações 844.381.5/0-00 e 0087273-47.2005.8.26.0000. Incidência sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais e transitórias, vedado o "efeito

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS. POLICIAIS MILITARES. SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos integrais. Entendimento consolidado na Assunção de Competência nas Apelações 844.381.5/0-00 e 0087273-47.2005.8.26.0000. Incidência sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais e transitórias, vedado o "efeito cascata". Sentença mantida.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.